Tribunal: TJPA
Processo: 0021791-63.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0021791-63.2016.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREIRO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: IDEILSON GAMA DE OLIVEIRA.
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.Evidencia-se no presente feito, que o acervo probatório carreado aos autos restou suficiente para dirimir as dúvidas sobre a autoria do fato delituoso, não havendo como prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos termos em que foi prolatada, ressalvando-se que a r. decisão não restou fundamentada apenas em elementos obtidos do inquérito policial, mas também nos depoimentos colhidos na fase instrutória, bem como no Boletim de Ocorrência; Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega.
2
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 03 dias e encerrada aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rossi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0021791-63.2016.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREIRO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA PENAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: IDEILSON GAMA DE OLIVEIRA.
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta em favor de
Ideilson Gama de Oliveira,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 2 inciso I, do CPB
(Roubo Qualificado), à pena de
05(cinco) anos, e 04(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 13(treze) dias-multa.
(fls. 78/82).

Consta da exordial acusatória, que no dia 11 de setembro de 2016, por volta de 19h, a vítima, Taliane Vieira Damasceno, encontrava-se na porta de sua casa, na Rua Santo Afonso, no Bairro da Pratinha, conversando com vizinhos, quando o denunciado se aproximou em uma motocicleta e anunciou o assalto. Na ocasião, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o agente efetuou a subtração de um celular, marca Motorola. Consumada a infração, o meliante empreendeu fuga, porém foi detido logo em seguida, na Rodovia Arthur Bernardes, de posse do objeto roubado e da arma de fogo utilizada para a prática do delito. Encaminhado à autoridade policial, o agente confessou a autoria do delito, além de ter sido reconhecido pela vítima. (fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o apelante por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas
.
(fls. 90/100).

Em

contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
da Apelação, para manutenção da sentença de primeiro grau. (fls. 101/103).

Em parecer de fls. 108/110, a
Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
opinou

pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante,
Ideilson Gama de Oliveira,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 15, § 2 inciso I, do CPB
(Roubo Qualificado), à pena de
05(cinco) anos, e 04(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 13(treze) dias-multa.

Do pleito absolutório.

Como tese principal, pleiteia por sua
absolvição
, alegando que a vítima não prestou depoimento em juízo, bem como, que a prova judicializada não é suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Todavia, não obstante tais argumentos, tenho que razão não assiste ao apelante.

A
materialidade
do delito restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 10; Auto de Apreensão de Objeto de fl. 11 e Auto de Entrega de fl. 13. Igualmente, a
autoria
delitiva restou devidamente comprovada pela prova oral carreada aos autos, conforme a seguir transcrevo:

Destaco, primeiramente, as declarações prestadas pela vítima,
Taliane Vieira Damasceno
, na fase inquisitiva, ocasião em que relatou o
modus operandi
da ação delituosa, bem como o reconhecimento do recorrente no momento da prisão. Confira-se:

¿A Declarante, na data de hoje, por volta de 19h00, encontrava-se na porta de sua casa conversando com vizinhos, quando o indiciado, Ideilson Gama de Oliveira se aproximou em uma motocicleta Honda de Cor Azul e anunciou o assalto, mostrando um revólver, sendo que a declarante entregou seu aparelho celular de marca Motorola e o indiciado saiu em fuga, sendo que após algum tempo veio saber que um elemento havia sido detido na Rodovia Arthur Bernardes, entrada da base aérea, e a declarante foi para o local, onde reconheceu o indiciado como o mesmo elemento que roubou seu celular; que o celular da declarante foi encontrado em poder do indiciado, assim como a arma de fogo usada no crime; Que Ideilson Gama de Oliveira foi conduzido para esta seccional e autuado por Roubo Qualificado; Que a declarante recebeu seu celular, através de Termo.¿
(fl. 34 do IPL):

O Condutor, PM
Hélio Paixão de Moraes,
relatou perante a autoridade policial,
¿Que na data de hoje, por volta de 20h30, encontrava-se na VTR 0118, na companhia do CB/PM Campelo e CB/PM Cardoso, quando fazendo ronda pelo CDP foram avisados por pessoas na rua, que um elemento, em uma motocicleta, estava armado, vindo a apontar o elemento; Que os policiais militares acompanharam o elemento, o qual foi detido na Rodovia Arthur Bernardes, entrada da Base Aérea, no Bairro da Pratinha; Que o elemento identificado como Idenilson Gama de Oliveira foi revistado sendo encontrado em seu poder um revólver da marca Taurus, nº 140605, contendo dois cartuchos intactos e um
celular da marca Motorola;
Que a situação chamou a atenção de populares, vindo
a vítima chegar ao local e fazer o reconhecimento do elemento
; Que Idenilson foi conduzido para esta Seccional, onde foi autuado por Roubo Qualificado, sendo a Motocicleta Honda Fan, Cor azul, e o Revólver apreendido, e o Celular da vítima entregue através de Termo.¿ (fl. 32 dos autos de I.P.).

Corroborando com as declarações acima, o Denunciado,
Ideilson Gama de Oliveira,
confessou perante a autoridade policial a prática do crime, afirmando que:
¿Confessa o crime de Roubo Qualificado ocorrido na data de hoje, por volta de 19h00, no Bairro da Pratinha, tendo como vítima, Taliane Damasceno, a qual estava sentada em frente a sua casa, na companhia de vizinhos, quando o depoente, usando de um revólver, anunciou o assalto e levou o aparelho celular da vítima, sendo que o depoente estava em uma motocicleta e empreendeu fuga, sendo acompanhado por policiais militares e detido, estando na posse do revólver usado no crime e do celular da vítima; Que o depoente fora conduzido para esta seccional, onde foi autuado por Roubo Qualificado; Que o depoente afirma que nunca foi preso e que roubou por necessidade, devido não estar recebendo de seu trabalho.¿
(fl. 35).

Saliento, por oportuno, que as provas extrajudiciais, quando consolidadas, são de grande relevância, haja vista que se tornam mais um alicerce para formar o livre convencimento do julgador, sem que possam contaminar sua intima convicção sobre o caso, eis que é peça informativa, e como tal, pode servir, juntamente com outros elementos de prova, para subsidiar a decisão do magistrado, demonstrando como se deu a suposta ação delituosa, conforme se verifica no caso em apreço, eis que a prova indiciária se encontra em total harmonia com a prova judicializada, conforme a seguir transcrevo.

Em
Juízo
, as testemunhas,
Hélio Paixão de Moraes
e
Ivanei Cardoso dos Santos
, ratificaram as declarações prestadas na fase indiciária, relatando, em suma, que não presenciaram o fato delituoso, porém ao realizar ronda na Rodovia Arthur Bernardes avistaram quando o acusado empreendia fuga, conseguindo detê-lo em poder do Celular Motorola subtraído da vítima, que foi devidamente restituído, conforme Auto de Entrega de fl. 19, bem como na posse da arma de fogo usada no assalto, a qual fora periciada, apresentando potencialidade lesiva, conforme laudo de fl. 09. (Mídia de fl. 50).

Por outro lado, o apelante,
Ideilson Gama de Oliveira
, apesar de confessar a prática do delito na fase indiciária
, permaneceu em silêncio perante a autoridade Judicial. Contudo, as declarações prestadas na fase inquisitiva, aliada ao relato extrajudicial da vítima, corroborado pelo depoimento das testemunhas de acusação, restaram suficientes para sanar qualquer dúvida acerca da conduta praticada pelo recorrente.

Dos depoimentos acima transcritos, constata-se que além do relato firme e coeso da vítima e das testemunhas, a evidenciar a conduta ilícita do apelante, as declarações prestadas pelo mesmo também servem como elemento para formação da convicção do julgador, visto que afirmou ter sido flagrado pelos policiais com o revólver usado no assalto, bem como, com o aparelho celular subtraído da vítima, nos exatos termos narrado pela vítima e testemunhas, não havendo como eximi-lo do crime de roubo imputado na peça acusatória diante de tantas evidencias.

Ademais, o reconhecimento do réu pela vítima, logo após o assalto, bem como a apreensão da
res furtiva
em poder deste, são elementos de prova de grande relevância no caso em apreço, especialmente quando ratificados pelo acervo probatório colacionado ao feito.

Por conseguinte, tenho que as provas colhidas em ambas as fases são suficientes para dirimir as dúvidas sobre a autoria do fato delituoso em exame, não havendo como prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos termos em que foi prolatada, ressalvando-se que a r. decisão não restou fundamentada apenas em elementos obtidos do inquérito policial, mas também nos depoimentos colhidos na fase instrutória, bem como no Boletim de Ocorrência de fl. 15; Auto de Exibição e Apresentação de Objeto de fl. 18 e Auto de Entrega de fl. 19 e Laudo de perícia na arma de fl. 10.

Isso posto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,Pa, 03 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora